Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011805-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ACÓRDÃO DESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. LIMITES. FRAÇÃO DE 2/5 RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravante que cumpre pena privativa de liberdade pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
acórdão anterior desta Segunda Câmara Criminal que afastou o reconhecimento da reincidência, por ausência de comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior para o próprio réu;
(iii)
decisão do Juízo da execução que, sem a demonstração de fato novo ou alteração do substrato probatório, reapreciou a matéria e manteve a fração de 3/5;
(iv)
fundamentação da decisão agravada limitada à invocação de "progressiva consolidação jurisprudencial" e à menção genérica de condenações definitivas desde 2014;
(v)
permanência do óbice probatório reconhecido pelo Tribunal.

3. Requerimento do recurso:
(i)
retificação do cálculo de liquidação de penas, com a aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime, em conformidade com o acórdão anterior desta Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Juízo da execução que restabeleceu a fração de 3/5 para progressão de regime observou os limites da cláusula
rebus sic stantibus
, diante da existência de pronunciamento colegiado anterior que afastou a reincidência específica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As decisões proferidas no curso da execução penal estão subordinadas à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que a possibilidade de revisão pressupõe a demonstração concreta de alteração no substrato fático ou jurídico que fundamentou o pronunciamento anterior.

6. A ausência de coisa julgada material na execução penal não equivale à livre revogabilidade das decisões, tampouco autoriza o reexame de matéria já decidida por instância superior sem a indicação de fato novo capaz de modificar a base de sustentação do pronunciamento anterior.

7. A mera invocação de "progressiva consolidação do entendimento jurisprudencial" não constitui fato novo apto a autorizar a superação de acórdão que afastou a reincidência por deficiência probatória, uma vez que o entendimento invocado já era conhecido à época do julgamento anterior.

8. Para a configuração da reincidência, é necessária a comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior para o próprio réu. Permanecendo inalterado o óbice probatório reconhecido pelo Tribunal, aplica-se a fração de 2/5 prevista no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; CPP, art. 392, I; LEP, art. 112, V e VII; Lei 13.964/2019.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 385.541/SP, REsp 1.910.240; TJMT, Agravo em Execução Penal 1031735-17.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Antonio
Carlos Santos Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 0004055-97.2018.8.11.0028, que manteve a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa requereu a retificação do cálculo de liquidação de penas para que fosse aplicada a fração de 2/5 relativamente às condenações por tráfico de drogas, ao fundamento de que a reincidência já havia sido afastada por acórdão desta Corte.

O Juízo da execução indeferiu o pedido (mov. 189.1), reconhecendo a reincidência específica e mantendo a fração de 3/5, sob o argumento de que o agravante ostenta condenações definitivas desde 2014 e que a "progressiva consolidação do entendimento jurisprudencial" autorizaria a reapreciação da matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Fânia
Amorim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que as decisões em execução penal se subordinam à cláusula
rebus sic stantibus
, que a reincidência é condição pessoal com efeitos sobre a totalidade das penas unificadas e que a fração de 3/5 é a correta.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

DA QUESTÃO CENTRAL: OS LIMITES DA CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
E A VINCULAÇÃO AO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO ANTERIOR

A controvérsia exige, como premissa, o exame da extensão e dos limites da cláusula
rebus sic stantibus
na execução penal, notadamente quando a matéria já foi objeto de pronunciamento por Tribunal em grau de recurso.

É induvidoso que as decisões proferidas no curso da execução penal não se revestem de imutabilidade absoluta, diferindo, nesse aspecto, da sentença condenatória definitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a força vinculativa do ato decisório na execução penal está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (STJ, HC 385.541/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
24/05/2017).

No entanto, a incidência da cláusula
rebus sic stantibus
não transforma as decisões da execução penal em pronunciamentos desprovidos de qualquer estabilidade. A revisão pressupõe, necessariamente, a demonstração concreta de alteração do substrato fático ou jurídico subjacente à decisão que se pretende superar. A ausência de coisa julgada material não equivale à livre revogabilidade, e a dinâmica própria do processo executório não autoriza o reexame de matéria já decidida sem que se indique a superveniência de elemento capaz de modificar a base de sustentação do pronunciamento anterior.

No caso concreto, o Agravo em Execução Penal nº 1031735-17.2024.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 30/04/2025, enfrentou diretamente a questão da reincidência do agravante.
Naquela oportunidade, este Tribunal assentou, por unanimidade, que não era possível reconhecer a reincidência para fins de progressão de regime, em razão da inexistência de informação segura acerca do trânsito em julgado da primeira condenação para o réu. A tese fixada no julgamento foi expressa: "Para a configuração da reincidência, não basta que a condenação tenha transitado em julgado para a acusação e para a defesa, mas também para o próprio réu. Assim, inexistindo informação segura acerca da data do aperfeiçoamento da coisa julgada para o acusado, não há como reconhecer sua suposta reincidência para fins de progressão de regime."

O ponto central reside, portanto, em verificar se a decisão agravada demonstrou a superveniência de fato novo apto a justificar a superação desse pronunciamento colegiado.

A análise da decisão de mov. 189.1 revela que o Juízo da execução fundamentou a manutenção da fração de 3/5 em dois argumentos: (a) que o agravante ostenta condenações definitivas desde 2014 e (b) a "progressiva consolidação do entendimento jurisprudencial" acerca da natureza pessoal da reincidência e de seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas.

Nenhum desses fundamentos supre a deficiência probatória reconhecida pelo acórdão anterior.

Quanto ao primeiro argumento, a afirmação genérica de que o agravante possui "condenações definitivas desde 2014" não enfrenta o ponto nuclear do acórdão: a ausência de comprovação do trânsito em julgado da primeira condenação para o próprio réu, nos termos do art. 63
,
do Código Penal
,
c/c art. 392, I, do Código de Processo Penal. A decisão agravada não indica a juntada de certidão de trânsito em julgado específica, nem a
comprovação da data em que o agravante foi pessoalmente intimado da condenação anterior. A lacuna probatória permanece exatamente a mesma.

Quanto ao segundo argumento, a invocação de "progressiva consolidação do entendimento jurisprudencial" não constitui fato novo na acepção exigida pela cláusula
rebus sic stantibus
. O entendimento de que a reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução e de que seus efeitos se projetam sobre a totalidade das penas unificadas não era desconhecido à época do julgamento do agravo anterior. O próprio acórdão precedente reconheceu essa possibilidade em tese, ressalvando que, no caso concreto, faltava elemento probatório indispensável para a sua configuração.

A modificação de convicção do magistrado sobre a mesma base fática e jurídica não se confunde com a alteração do substrato fático-jurídico que a cláusula
rebus sic stantibus
exige como pressuposto para a revisão. Admitir o contrário significaria permitir que o juízo da execução, por simples discordância interpretativa, desconsiderasse pronunciamento de instância superior sobre a mesma questão e os mesmos elementos, o que comprometeria a estabilidade do sistema recursal e a previsibilidade das decisões judiciais.

Registre-se que, para a superação legítima do acórdão anterior, seria necessário que o Juízo da execução demonstrasse, por exemplo, a juntada de nova certidão comprovando o trânsito em julgado da condenação anterior para o agravante, a obtenção de informação antes indisponível acerca da intimação pessoal do réu ou qualquer outro dado concreto que suprisse o óbice probatório reconhecido por esta Câmara. Nada disso se verificou nos autos.

DA FRAÇÃO APLICÁVEL

Mantida a premissa fixada no acórdão anterior – de que não se comprovou a reincidência do agravante para fins de progressão de regime, a fração aplicável à progressão é a de 2/5, prevista no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam primários.

Cumpre registrar que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Seção, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos (REsp 1.910.240), fixou a tese de que, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, a fração de 60% exige reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Na ausência de reincidência específica comprovada, aplica-se a fração de 40%, correspondente aos condenados primários. Logo, enquanto permanecer o óbice probatório reconhecido por esta Câmara, a fração de 2/5 é a que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal
,
para reformar a decisão agravada e restabelecer a fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo da progressão de regime do agravante, relativamente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, com a consequente retificação do cálculo de liquidação de penas, em conformidade com o pronunciamento anterior desta Segunda Câmara Criminal no Agravo em Execução Penal nº 1031735-17.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026